Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-15.2022.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001467-15.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CASSIANO ZATTA DA ROSA - CPF: 054.038.511-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISABELLA APARECIDA ALVES MARTINS - CPF: 090.240.449-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001467-15.2022.8.11.0108

APELANTE: CASSIANO ZATTA DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, CP), com imposição de indenização mínima. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação do dolo, direto ou eventual, necessário à caracterização do delito de lesão corporal, em situação de desentendimento doméstico entre o agente e sua convivente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos evidencia que o objeto foi arremessado em meio a discussão conjugal, sem a intenção deliberada de atingir a vítima.

4. A própria vítima admitiu ter se colocado na trajetória do objeto para proteger o filho, não havendo elementos para afirmar que o réu assumiu o risco de lesioná-la.

5. Ausência de histórico de agressões anteriores e contexto emocional alterado corroboram a ausência de dolo na conduta.

6. Inexistindo prova suficiente da vontade de lesionar, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Réu absolvido.

TESE DE JULGAMENTO
: "A configuração do delito de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, exige demonstração de conduta dolosa. Na ausência de elementos probatórios que evidenciem o dolo direto ou eventual, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 129, § 9o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. n. 1003834-04.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; TJMT, Ap. n. 1000306-81.2020.8.11.0029, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; TJMT, Ap. n. 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. Marcos Machado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001467-15.2022.8.11.0108

APELANTE: CASSIANO ZATTA DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CASSIANO ZATTA DA ROSA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que o condenou pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9o, CP), apenando-o com 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de indenização mínima fixada em R$ 1.525,00 (um mil, quinhentos e vinte cinco reais). Foi concedida a suspensão condicional da reprimenda, nos moldes do art. 77 do CP.

O recorrente busca a reforma da sentença condenatória, alegando, em síntese, ausência de provas suficientes para a condenação, bem como a inexistência de dolo e de ameaça real à integridade física e psíquica da vítima. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a modalidade culposa (§ 6o do art. 129, CP).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiças segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001467-15.2022.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“
FATO 1 (Lesão Corporal)
:

Ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 06 de julho de 2021, por volta das 21h00min, na residência particular situada na Rua das Palmeiras, no 1702, Bairro Cristo Rei, nesta comarca de Tapurah/MT, o denunciado CASSIANO ZATTA DA ROSA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ofendeu a integridade corporal da vítima Isabella Aparecida Alves Martins , sua convivente , conforme se verifica da Portaria no 29/2021 (ID. 100388823 – fls. 05/06), Boletim de Ocorrência (ID. 100388823 – fls. 07/08), Termo de Representação Criminal (ID. 100388823 – fl. 16), Exame de Corpo de Delito (ID. 100388823 – fls. 18/22) e Relatório (ID. 101486384 – fls. 40/43), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

FATO 2 (Ameaça):

Infere-se ainda dos autos que, nas mesmas circunstâncias de local e tempo, o denunciado CASSIANO ZATTA DA ROSA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ameaçou a vítima Isabella Aparecida Alves Martins , sua convivente, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme se verifica da Portaria no 29/2021 (ID. 100388823 – fls. 05/06), Boletim de Ocorrência (ID. 100388823 – fls. 07/08), Termo de Representação Criminal (ID. 100388823 – fl. 16), Exame de Corpo de Delito (ID. 100388823 – fls. 18/22) e Relatório (ID. 101486384 – fls. 40/43), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial”.

Ouvida pela autoridade policial, ISABELLA declarou:

“QUE conviveu com o suspeito CASSIANO ZATTA por volta de 6 anos, que possuem um filho de dois anos de idade; Que perguntada como os fatos aconteceram? Na data de ontem 06/07/2021, por volta das 21h00min, o suspeito veio a se alterar com a comunicante, pelo motivo que ela havia deixado uma barra de sabão sobre a pia para lavar louça, no qual o suspeito Cassiano não gostou de ver o sabão sobre a pia, em que o mesmo, a partir disso, se alterou com a comunicante e o suspeito veio a pegar uma mamadeira de criança que estava sobre um cômodo da casa, dessa forma o suspeito atirou a mamadeira em direção a comunicante, visto que a mesma estava junto a seu filho mais novo de 02 (dois) anos e, para que a mamadeira não acertasse a criança, a comunicante teve que entrar na frente da mesma para à proteger; Que perguntada se foi ameaçada ou injuriada e, se sim, de que forma? QUE a declarante diz somente ser ameaçada, pelo fato de que se ela fosse até uma delegacia CASSIANO estaria tentando contra a sua vida; Que perguntada se foi agredida e, se sim, de que forma? QUE no momento em que CASSIANO acertou a declarante com a mamadeira acabou deixando um hematoma em sua coxa esquerda; Que perguntada se sofreu qualquer outro crime, como: difamação, calúnia? QUE a declarante afirma que não, pois o mesmo somente a ameaçou bem como acabou deixando um hematoma roxo em sua perna; Que perguntada se houve testemunhas dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas? QUE a declarante responde que estava somente ela e o agressor como também seu filho menor; Que perguntada se DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O AUTOR DOS FATO? QUE a declarante deseja representar criminalmente contra CASSIANO; Que perguntada se DESEJA RECEBER AS MEDIDAS PROTETIVAS? QUE a declarante afirma que sim, pois teme que possa acontecer um mal maior; Que perguntada se, tem interesse em ter acompanhamento psicológico pelo CREAS? QUE a declarante afirma que deseja passar por acompanhamento psicológico”.

Interrogado em 10/09/2021, CASSIANO confirmou ter arremessado a mamadeira
“sem a intenção de acertar nem o filho e muito menos ISABELLA”
. Acrescentou que
“pediu desculpas à ISABELLA e atualmente estão juntos”
.

O exame de corpo de delito indicou que a vítima apresentava um lesão contusa no terço médio da coxa esquerda, compatível com os fatos narrados por ela.

A denúncia foi recebida em 24/11/2022.

Citado em 31/01/2023, CASSIANO apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública, em 17/04/2023.

Na instrução processual, ISABELLA relatou:

“V: Eu fui casada com o CASSIANO por seis anos e ele sempre foi uma pessoa muito estressada. Nesse dia específico, a discussão começou por conta que eu tinha deixado uma barra de sabão em cima da pia, eu havia lavado a louça e tinha esquentado o leite do meu filho. Eu tinha esquentado o leite dele e tinha deixado esfriando em cima do painel da TV enquanto eu tava dando banho nele. Quando ele já chegou alterado, assim, digo, estressado mesmo, ele veio me questionar por que eu havia deixado o sabão lá em cima, porque não era para ficar lá, já bem agressivo. Nisso que ele virou, eu estava no banheiro, né, dando banho no nenê e ele avistou a mamadeira. Quando ele pegou a mamadeira, falou que lá não era lugar de deixar a mamadeira e a gente começou a discutir ali.
Ele começou a discutir comigo, que eu não fazia nada em casa direito, ele arremessou essa mamadeira na direção do banheiro. Como iria pegar no meu filho, eu entrei na frente e ela acabou acertando em mim e estourando o líquido quente
. Aí nisso eu devolvi a mamadeira no chão e fui fechar a porta do banheiro. Aí quando eu fui fechar, ele abria a porta no banheiro em mim. Como eu também tava no banheiro tomando banho com o bebê, eu deslizava e ele continuava abrindo a porta em mim, mesmo eu pedindo para ele parar. Depois disso, ele parou, depois que eu deixei a porta aberta, eu só terminei de tomar banho com o bebê e saí. Nesse dia eu não falei com ele, fiquei quieta porque depois ele só falava assim que se eu fizesse algo contra ele, ele iria fazer coisa pior, porque se fosse para envolver justiça, ele já iria preso de uma vez, faria algo pior comigo. No dia eu fiquei quieta, nem peguei meu celular, que porque ele estava perto do meu celular já, meio que fiscalizando. No outro dia cedo, eu já liguei para a minha mãe quando ele foi trabalhar e ela me acompanhou até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Aí foi feito corpo de delito na época e tudo mais.

MP: A senhora ficou com alguma uma hematoma, lesão no corpo?

V: Foi na perna. Se eu não me recordo qual lado, mas eu fiquei com hematoma mais na perna.

MP: E ele foi causado nesse momento que a senhora na rua que ele tava abrindo a porta?

V: Não, esse da perna foi da mamadeira que ele atirou na mamadeira e eu entrei na frente para não pegar no bebê e aí ficou acertou a minha perna.

MP: Entendi. Ele era uma pessoa violenta, já chegou a te agredir em outras ocasiões?

V: Não, ele nunca chegou a me agredir outras vezes. Sempre foi mais verbalmente, ele sempre discutia, que nem nesse dia, ele sempre discutiu comigo. Aí eu também não esperava essa agressão da parte dele. Foi a primeira e única vez que ele me agrediu. [...]”.

O Policial Civil TERCINO NUNES DE MATOS FILHO declarou não se recordar dos fatos, em razão do grande lapso temporal decorrido.

CASSIANO, ao ser interrogado, admitiu ter arremessado a mamadeira, aduzindo que
“não tinha a intenção de acertar ISABELLA”
.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença, que absolveu CASSIANO do delito de ameaça e o condenou por lesão corporal.

Analisando detidamente o conjunto probatório, especialmente o depoimento judicial da vítima, constata-se, a partir da transcrição, que o ato do réu foi praticado durante discussão doméstica, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de evidenciar que o arremesso da mamadeira foi dirigido deliberadamente para atingir a vítima ou o filho, mas sim que se tratou de um ato impensado, típico de ambiente de tensão.

A própria vítima reconhece que interveio espontaneamente, colocando-se à frente da porta do banheiro
, no intuito de proteger o filho menor do objeto lançado, circunstância que contribuiu de modo decisivo para a ocorrência do resultado lesivo.

Ressalto que não há elementos que permitam aferir se a criança estava posicionada em local que pudesse ser atingida pelo objeto arremessado.

Além disso, inexiste nos autos demonstração de agressões físicas anteriores, tratando-se de um episódio isolado, como bem destacado por ISABELLA, desencadeado por discussão acalorada e ambiente emocionalmente instável, com atribuição mútua de responsabilidades pelos afazeres domésticos.

Para que se configure o crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal), exige-se conduta dolosa, isto é, que o agente tenha a intenção de produzir o resultado lesivo ou, ao menos, assuma o risco de produzi-lo (dolo eventual).

No presente caso, a narrativa da vítima, aliada à confissão do réu, não evidencia qualquer propósito de ferir ou intimidar. O contexto revela que a ação foi praticada no calor de discussão conjugal, sem que houvesse direcionamento consciente para a produção do resultado, muito menos que tenha o réu assumido o risco de lesionar sua companheira ou seu filho.

O simples arremesso de objeto, sem força dirigida ou sem mira específica, aliado à
entrada voluntária da vítima na trajetória da mamadeira
, não caracteriza dolo direto ou eventual. Ao revés, revela ausência de
animus nocendi
.

Não há, pois, elementos objetivos a indicar que o réu tenha agido com dolo direto, tampouco com dolo eventual, isto é, assumindo o risco de produzir o resultado lesivo. A conduta mostra-se precipitada e típica de altercação doméstica, destituída de intenção ofensiva, animosidade dirigida ou contexto de violência reiterada.

Em reforço, trago precedentes deste Tribunal:

[...]

Se não comprovado o dolo necessário para a caracterização do crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica, em razão da atipicidade da conduta, torna-se imperiosa a absolvição.
(Apelação n. 1003834-04.2020.8.11.0004, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 19/07/2023, publicado no DJE em 02/08/2023).

[...] Inexistem nos autos provas capazes de ensejar um decreto condenatório pela prática do crime de lesão corporal, posto que não ficou sobejamente demonstrado o ânimo da recorrente em lesionar a vítima, conforme conduta tipificada no artigo 129, § 9o do Código Penal, o que impõe sua absolvição.”
(N.U 1000306-81.2020.8.11.0029, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, julgado em 30/05/2023, publicado no DJE 02/06/2023).

Em que pese a materialidade da lesão ser inconteste, conforme se extrai do exame de corpo de delito, não se extraem dos autos elementos seguros a demonstrar o dolo na conduta do apelante.

Importante frisar que a ausência de provas quanto à vontade deliberada de lesionar a vítima conduz, de modo imperativo, à aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual, na dúvida razoável sobre a responsabilidade penal do acusado, deve prevalecer a solução que lhe seja mais favorável. Esse princípio, de assento constitucional e legal, é corolário do devido processo legal e da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal).

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
. Recurso desprovido.
(N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023).

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
[...] (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

A doutrina trilha pelo mesmo caminho:

“
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Anotado, 4a Edição, p. 579).

No presente caso, a dúvida objetiva e insuperável sobre a presença do dolo penal impõe o reconhecimento de que a conduta não preenche a elementar subjetiva exigida pelo tipo do artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por CASSIANO ZATTA DA ROSA para absolvê-lo do crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025